Tribunal: TJES
Processo: 5017290-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017290-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTO DE ELEVADOR EM CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório, com fundamento na responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da queima de componentes eletrônicos de elevador em condomínio residencial, em razão de oscilação no fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF, para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva.
4.
Laudo técnico apresentado pelo autor comprova que os danos aos equipamentos ocorreram por oscilação de tensão, sendo corroborado por registro no livro de ocorrências e histórico de protocolos abertos por falhas similares.
5.
A concessionária não impugnou o laudo técnico por meio de prova pericial, tampouco realizou vistoria técnica
in loco
, revelando-se inerte no cumprimento do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6.
Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela concessionária não possuem presunção absoluta de veracidade, especialmente quando contrapostas por provas técnicas consistentes.
7.
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece a responsabilidade da distribuidora pelos danos elétricos e restringe de forma taxativa as hipóteses de isenção, as quais não restaram configuradas.
8.
A sentença aplicou corretamente a taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de tensão na rede elétrica, salvo comprovação de excludente legal.
11.
A ausência de impugnação técnica eficaz ao laudo particular, somada à inércia na produção de prova pericial, legitima a condenação da concessionária ao ressarcimento.
12.
A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme a jurisprudência consolidada após a Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 15056718, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pelo
CONDOMÍNIO CLUB VISTA DO ATLÂNTICO
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o autor demonstrou “o
dano e o nexo de causalidade, notadamente em razão do laudo técnico acostado ao id 10452159, que informa a provável causa dos danos elétricos nos componentes denominados ‘barreira eletrônica’ e ‘inversor do operador’, que foram a oscilação no fornecimento de energia elétrica, ocasionando sobrecarga ou falta de alimentação em componentes das peças.
” (evento 15056718).

Asseverou que “
foi registrado no livro do condomínio que no dia dos fatos houve interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 20 minutos, estando a EDP mexendo em um poste próximo ao condomínio (id 10452508), bem como foi comunicado o fato à requerida, que apresentou indeferimento genérico ao pedido
” (evento 15056718).

Por isso, condenou a requerida/apelante “
a restituir ao Condomínio autor o montante de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), com correção monetária do desembolso, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação.
” (fl. 15056718).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

O condomínio ora apelado ajuizou a ação com o objetivo de ser ressarcido pelos danos materiais no valor de
R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), decorrentes da queima de peças de um elevador da Torre 02, especificamente a barreira eletrônica anti-esmagamento e o inversor de operador.

O autor alegou que os danos foram causados por
alta tensão elétrica e oscilação de tensão na rede de energia, atribuindo a falha à má prestação do serviço da concessionária.

Neste caso, o Condomínio Club Vista do Atlântico desincumbiu-se cabalmente de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), ao colacionar aos autos laudo técnico idôneo (evento 15056011), que atesta, de forma inequívoca, que os danos nos equipamentos (eventos 15056027 e 15056028) foram originados pela oscilação no fornecimento de energia elétrica, que causou sobrecarga ou falta de alimentação nas peças em enfoque.

Ademais, o registro manuscrito no livro de ocorrências (evento 15056026), datado de 22 de dezembro de 2020, corrobora a alegação de que houve um pico de energia enquanto a EDP realizava manutenção em poste na rua.

A consulta de solicitações colacionadas ao evento 15056024 clarificam uma extensa lista de protocolos de chamados abertos junto à EDP desde 2016, a maioria relacionada à falta de energia e danos a aparelhos eletrônicos, o que denota a reiteração de problemas na rede elétrica da região.

Acrescente-se que o condomínio apelado apresentou orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento (eventos de origem 10452159, 10452859, 10452162, 10452165, 10452170, 10452171, 10452173, 10452176, 10452182, 10452187, 10452193, 10452194 e 10452197) que tornam indene a extensão do prejuízo suportado.

A argumentação da apelante, de que não houve registro de falha em seus sistemas de telemetria (evento 15056025), não é capaz de elidir sua responsabilidade. Picos de tensão de curta duração são eventos que frequentemente não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária, mas são plenamente capazes de causar danos a equipamentos elétricos e eletrônicos.

As telas sistêmicas geradas unilateralmente pela própria empresa apelante não gozam de presunção de veracidade absoluta, mormente quando confrontadas com outras provas substanciais.

Embora na contestação (evento 15056700) a concessionária tenha arguido a necessidade de prova pericial, não insistiu em sua produção, ao não se manifestar sobre a produção probatória após o despacho do evento 1506709.

A ausência de requerimento de prova pericial e a não realização de vistoria
in loco
por parte da concessionária para apurar a causa dos sinistros, procedimentos que lhe são assegurados pela Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, demonstram a inércia da apelante em se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC).

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, este egrégio Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica à indenização dos danos sofridos pela unidade consumidora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5001298-18.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

A Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, em seu art. 620, é categórica ao imputar a responsabilidade objetiva à distribuidora de energia pelos danos elétricos causados a equipamentos, e o art. 621 elenca de forma exaustiva as hipóteses de isenção, nenhuma das quais foi comprovada pela apelante.

Diante do cenário fático-probatório, resta inegável a presença da conduta da concessionária, do dano patrimonial sofrido pelo condomínio e do nexo de causalidade, bem como a inexistência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior, o que impõe a manutenção do dever de indenizar.

No tocante aos consectários legais, a r. sentença foi proferida sob a égide Lei nº 14.905/24 e esteve atenta à jurisprudência dominante do STJ
1
a taxa SELIC é o único índice aplicável para a atualização monetária e a incidência de juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Outrossim, o STJ
2
compreende que no período em que não cumulação dos encargos, deve ser aplicada a taxa SELIC quando incide os juros de moras, deduzido do índice do IPCA, mesmo que as obrigações sejam constituídas anteriormente à alteração legislativa supracitada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, condeno a concessionária apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024

2
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.